Tribunal: TJSP
Processo: 1012483-70.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Desconto de parcela não repassado – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Impossibilidade – Dano moral - Inocorrência – Ausência de restrição creditícia – Documento coligido pela autora que demonstra a inexistência de pendência financeira – "Score" positivo - Mera cobrança em nome da autora, ausentes continuidade e/ou

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Desconto de parcela não repassado – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Impossibilidade – Dano moral - Inocorrência – Ausência de restrição creditícia – Documento coligido pela autora que demonstra a inexistência de pendência financeira – "Score" positivo - Mera cobrança em nome da autora, ausentes continuidade e/ou expedientes vexatórios - Fato que, in casu, não se mostra suficiente a configurar dano moral passível de ser indenizado – Dano afastado – Recurso parcialmente provido – Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000752014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012483-70.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante CLÉLIA
SOLANGE NOGUEIRA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012483-70.2019.8.26.0037 Araraquara Voto no 22521
Fls. 2/7
Voto no 22521
Apelação Cível no 1012483-70.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: Clélia Solange Nogueira Martins
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Mário Camargo Magano
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório – Desconto de parcela não repassado –
Pedidos
improcedentes
–
Pleito
de
reforma
–
Impossibilidade – Dano moral - Inocorrência – Ausência
de restrição creditícia – Documento coligido pela autora
que demonstra a inexistência de pendência financeira –
“Score” positivo - Mera cobrança em nome da autora,
ausentes continuidade e/ou expedientes vexatórios - Fato
que, in casu, não se mostra suficiente a configurar dano
moral passível de ser indenizado – Dano afastado –
Recurso parcialmente provido – Sentença mantida -
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Célia
Solange Nogueira Martins em face da r. sentença de fls.138/139,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012483-70.2019.8.26.0037 Araraquara Voto no 22521
Fls. 3/7
proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Araraquara, nos
autos da ação de declaratória cumulada com pedido indenizatório ajuizada
contra o Banco Bradesco S/A, que rejeitou os pedidos iniciais e condenou
a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora, pleiteando a reforma do
decidido. Sustenta, em breves linhas, que o réu agiu de forma abusiva e
ilegal ao inserir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Argumenta
que provou a restrição creditícia indevida (fls.141/147).
O
réu
ofereceu
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença (fls.163/169).
Recurso tempestivo, sem necessidade de preparo, em
razão da concessão dos benefícios da gratuidade.
É o relatório.
Conheço o recurso porque presentes os pressupostos
de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação de declaratória cumulada com pedido
indenizatório, argumentando a autora ter sido surpreendida com a inserção
de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, não obstante o pagamento
do empréstimo. Alegou ter celebrado contrato de empréstimo consignado,
a prever o desconto direto das parcelas avençadas em sede de seu benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012483-70.2019.8.26.0037 Araraquara Voto no 22521
Fls. 4/7
previdenciário, não havendo falar em inadimplemento. Pugnou pela
inexigibilidade do débito e pelo ressarcimento pelo dano moral.
De seu turno, em sede de defesa, o réu observou que,
em muitas oportunidades, o INSS deixa de realizar o repasse dos valores.
Afirmou que a autora não havia demonstrado o pagamento da parcela.
A controvérsia restringe-se à ocorrência de danos
morais.
Não se ignora a incidência do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, é certo, todavia, que tal circunstância não isenta a
consumidora de provar o direito alegado.
In casu, o débito objeto da cobrança realizada pelo réu
não estivera disponibilizado a terceiros, não se tratando de hipótese de
restrição creditícia, mas de mera informação acessível exclusivamente à
autora, expediente que com ela não se confunde (fls.13/15).
Nesse sentido, o próprio documento coligido pela
apelada indica “0 disponibilizadas” e aponta o “score” de 796,
considerado bom pelo sistema da Serasa (fls.13).
A mera cobrança não ultrapassa a esfera do dissabor,
próprio do cotidiano da vida moderna, a que pode estar sujeito qualquer
cidadão.
Ademais, a autora não coligiu eventuais provas quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012483-70.2019.8.26.0037 Araraquara Voto no 22521
Fls. 5/7
à aludida negativa da obtenção do crediário.
Não se olvida da possibilidade de configuração de
eventual dano moral por cobrança indevida, ainda que ausente inscrição
nos órgãos de proteção ao crédito, entretanto, necessária em tais casos
prova efetiva de que a insistência, reiteração e a importunação excederam a
normalidade. Não é essa a hipótese dos autos.
Desse modo, não se verifica qualquer ofensa aos
direitos da personalidade ou submissão à situação vexatória, capaz de
ensejar dano moral indenizável.
Assim, embora desconfortável a situação a que se
sujeitou à autora, não se revela suficiente para a caracterização do dano
moral, que se configura como: “(...) a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo” (Programa de responsabilidade civil, 2a ed., SP:
Malheiros, 1998, p. 78, apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade
civil, 8a ed., SP: Saraiva,2003, p. 549/550)” (4a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012483-70.2019.8.26.0037 Araraquara Voto no 22521
Fls. 6/7
Apelação n.o 0008073-46.2008, Rel. Des. Teixeira Leite, j. 21/08/2014, v.u.).
Nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Apelação Responsabilidade civil Ação declaratória c.c.
indenização por danos morais Cobranças indevidas da
autora por meio de ligações e envio de mensagens "sms"
realizadas pelos réus relacionadas a débito de terceiro
Sentença
de
rejeição
dos
pedidos

Irresignação
improcedente
Ausência de interesse processual na
pretendida declaração de inexistência da dívida, uma vez
que, em nenhum momento, foi ela atribuída à
responsabilidade da autora Fato, ademais, sem dimensão
para evidenciar sofrimento íntimo digno de proteção
jurídica Aborrecimento do dia a dia das pessoas Dano
moral não configurado. Apelação a que se nega provimento.” (Apelação no
4003763-96.2013.8.26.0482;
Relator(a):
Ricardo
Pessoa
de
Mello
Belli; Comarca:
Marília; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 25/05/2015; Data de registro: 19/06/2015)”
“APELAÇÃO
TELEFONIA
DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO PARCIAL
PROCEDÊNCIA
REPETIÇÃO INDEVIDA E DANO
MORAL AFASTADO - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
FUNDAMENTADO EM COBRANÇA INDEVIDA E
TENTATIVA
DE
NEGATIVAÇÃO
-
MERO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012483-70.2019.8.26.0037 Araraquara Voto no 22521
Fls. 7/7
ABORRECIMENTO DECORRENTE DE COBRANÇA
INDEVIDA
E
ADVERTÊNCIA
QUANTO
À
POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME NOS
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO,
NÃO
POSSUEM O CONDÃO DE ACARRETAR ANGÚSTIA,
SOFRIMENTO OU DOR PSICOLÓGICA A ENSEJAR
DANO MORAL
INDENIZAÇÃO INDEVIDA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS VALORES
DECLARADOS INEXIGÍVEIS FORAM PAGOS - SE
NÃO HOUVE PAGAMENTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR
EM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
-

RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação no 0025807-54.2012.8.26.0114;
Relator(a): Cesar Luiz de Almeida; Comarca: Campinas; Órgão
julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
29/09/2015; Data de registro: 01/10/2015)”
Destarte, ausente a comprovação de abalo hábil à
caracterização do moral ou cobranças vexatórias, irretorquível a sentença.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios dos
patronos do réu 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora